Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-44.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-44.2022.8.14.0124

APELANTE: ERENILDES CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERENILDES CARDOSO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800175-44.2022.8.14.0124), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter sido enganada, pois contratou uma conta benefício para receber sua aposentadoria e não conta com tarifa bancária. Diz que, no momento da contratação, não teve conhecimento das cláusulas e condições que estava assumindo e que assinatura digital constante no instrumento é inválida.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na existência de vício de consentimento no momento da entabulação do negócio jurídico e que a assinatura eletrônica não seria válida.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de Opção à Cesta de Serviços” (ID 15594364 - Pág. 1), com autorização expressa para realização de débito na conta bancária da recorrente tarifa referente “Pacote Padronizado I”. Observa-se que nesse documento consta, de forma detalhada, tudo o que seria descontado e por ter sido assinado eletronicamente pela apelante, pressupõe que ela tomou conhecimento do serviço adquirido.

Quanto à alegação de invalidade da assinatura eletrônica, tenho não comportar acolhimento, posto que consta código de autenticidade e código de barras, sendo suficiente para identificar a apelante como contratante.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023